Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-70.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EMPREITADA. OBRA. EXECUÇÃO PARCIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PROPORÇÃO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXECUTADO. PEDIDO RECONVENCIONAL ACOLHIDO EM PARTE. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sinopse fática: É incontroversa a celebração de contrato de empreitada entre as partes. O que se discute é o preço ajustado e o adimplemento das respectivas obrigações.

1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de cobrança e indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação principal para condenar o empreiteiro réu a restituir a quantia equivalente a 70% do valor recebido, relativo ao percentual não executado da primeira obra, e julgou improcedente os pedidos formulados na reconvenção. 1.1. No apelo, o empreiteiro pede a reforma da sentença visando a procedência dos pedidos reconvencionais, quais sejam, pagamento do saldo do primeiro contrato e do valor integral pela execução do segundo contrato.
2. Ao que consta dos autos, as partes formalizaram dois contratos verbais e sucessivos de empreitada. 2.1. Em relação à primeira avença, o requerido não colaciona prova suficiente para indicar que o valor do primeiro contrato seria diverso daquele registrado na fatura do cartão de crédito e pago pela autora (R$ 15.700,00), nem mesmo que teria realizado integralmente o serviço contratado. 2.2. Assim, conforme entendeu a sentença proferida na reconvenção, não se pode concluir pela existência de débitos da autora em relação à primeira avença, sendo indevida a exigência de saldo remanescente pelo empreiteiro requerido o qual, recebendo o valor integral do contrato com pagamento em cartão de crédito, deve restituir a quantia proporcional ao serviço não executado, na forma do art. 623 e art. 624, do CC.
3. De outro lado, no que se refere ao segundo contrato, assiste razão ao empreiteiro reconvinte, pois as partes confirmam a sua existência e a execução substancial dos serviços propostos, persistindo a controvérsia apenas em relação ao valor da avença e o pagamento efetuado. 3.1. A autora afirma que o apelante cumpriu a avença “praticamente na integralidade”, tendo pago o valor em espécie. O apelante, de sua vez, afirma que o contrato teria sido estipulado em valor maior, “o qual foi 90% (noventa por cento) concluído”, sem que a autora tenha comprovado o pagamento da quantia que alega.
4. Nesse particular, ao contrário da prova efetiva de pagamento da primeira avença, identificada pela fatura do cartão de crédito da autora, esta não logrou demonstrar o efetivo repasse do valor ao empreiteiro apelante relativo ao segundo contrato, não podendo representar quitação a simples alegação genérica de que “foi pago em espécie, semanalmente, sem emissão de recibo”. 4.1. Outrossim, visando conferir garantir segurança nas relações jurídicas, a prova do pagamento deve ser feita por recibo de quitação ou outro documento capaz de comprovar o recebimento da quantia pelo credor (Art. 320 do CC), não podendo o pagamento ser presumido ou realizado sem o consentimento ou sua anuência. 4.2. Precedente: “a prova do pagamento é ônus que compete ao devedor, para resguardá-lo do encargo estabelece o C. Civil, art. 319: O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada”. (07362976320188070001, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 26/9/2019).
5. Portanto, assiste razão parcial ao apelante quanto à reforma da sentença proferida na ação reconvencional, sendo devido exigir o pagamento dos serviços efetivamente prestados pelo segundo contrato e na proporção indicada, “o qual foi 90% (noventa por cento) concluído”, ponto no qual não diverge a autora, mesmo porque “após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos”, na forma do art. 623 do CPC.
6. Dos honorários sucumbenciais na ação principal, considerando que o reconvinte apelante se insurgiu apenas contra a sentença proferida na reconvenção, logrando parcial provimento, deve ser mantida inalterada a sucumbência definida na ação principal que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.
7. Em relação aos honorários sucumbenciais devidos na ação reconvencional, diante do provimento do presente apelo, resultando em sucumbência recíproca no feito acessório, devem ser redistribuídos os honorários fixados em 10% sobre o valor exigido na reconvenção (R$ 17.800,00), cabendo ao apelante reconvinte o pagamento de 30% e a autora reconvinda, ora apelada, o percentual restante.
8. Recurso parcialmente provido.